Tribunal: TJES
Processo: 5017123-45.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017123-45.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017123-45.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: JOSE ALVES DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TOI. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre período de apuração de débitos em atraso em decorrência de irregularidade/fraude em relógio medidor de energia elétrica. A parte autora alega ainda que, após não lograr êxito em sua defesa administrativa, foi compelida à assinatura de um termo de confissão de dívida que resultava em acordo de parcelamento para a quitação de tal importância, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 534,27 (quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), acrescida de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 209,10 (duzentos e nove reais e dez centavos), totalizando o montante de R$ 5.552,67 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

(2).
Em contestação, a requerida alega que as inspeções e a confecção do TOI foram feitas regularmente, bem como que a autora tinha ciência de todo o procedimento realizado, apresentando inclusive as assinaturas. Na oportunidade, realiza pedido contraposto a fim de que a requerente pague o valor devido da multa.

(3)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial para (a) determinar a suspensão da cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência na medição, vinculada ao TOI nº 3536994 e, por via de consequência, do termo de parcelamento nº 8900614402; (b) Reconhecer a nulidade do TOI nº 3536994, determinando seu cancelamento, assim como do termo de parcelamento nº 8900614402 e, via de consequencia, reconhecer a cobrança indevida lançada pela ré em nome do autor, no valor de R$ 5.343,80; (c) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00; e (d) Julgar improcedente o pedido contraposto da ré.

(4).
Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, assim, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 3536994, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 5.343,80 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, demonstrando que o autor tinha ciência do ato desde a inspeção no referido medidor.

(5).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Com efeito, o procedimento de inspeção realizado pela ré no aparelho medidor de energia elétrica da parte autora, resultante no TOI e na posterior cobrança da dívida por suposta irregularidade, teve como diagnóstico o cometimento de suposta fraude. No entanto, o procedimento em tela, além de realizado unilateralmente, deu-se na ausência do consumidor e/ou de terceiros, o que, conforme bem descrito no ato sentencial, implica no desatendimento das regras da ANELL, indo contra a firme posição jurisprudencial acerca do tema. Daí, são ponderadas as
razões de decidir pontuadas pelo Juízo de origem, merecendo o registro do seguinte trecho: “
[...] mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3536994 (ID 12952345), e consequentemente os débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida (R$ 5.343,80 – ID 12952015) é medida que se impõe. [...] verifica-se que a parte autora sofreu cobrança indevida de quantia vultuosa apurada indevidamente pela ré, restando configurado, portanto, o abalo imaterial hábil a ser indenizado. [...]
”

(7).

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.